Tribunal: TJDFT
Processo: 0733283-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733283-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DA SILVA AGRAVADO: MAPFRE VIDA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo executado, José Carlos da Silva, em face de decisão, em sede de cumprimento de sentença, que deferiu penhora de R$ 519,38, via Sisbajud, bem como lançou restrição sobre veículo de propriedade do devedor. Em apertada síntese, o agravante alega que o ato judicial violou o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, na medida em que o montante penhorado é oriundo de salário, que se destina a custear seu sustento e de sua família. Aduz ainda que o veículo sobre o qual se lançou restrição é o único automóvel da família e que, portanto, merece a proteção prevista na norma supracitada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, com determinação de desbloqueio do veículo constrito e liberação da monta penhorada. Preparo recolhido (ID. 50037731). É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo, razão pela qual conheço dele. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão da agravante. Quanto à probabilidade do direito, não há elementos de convicção a conferirem verossimilhança à alegação de que o ato de constrição incidiu sobre verba ou bem impenhorável. A regra da impenhorabilidade do salário, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil é flexibilizada, com a perda do seu caráter absoluto, pelos recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, mormente porque a finalidade da norma supracitada é resguardar a subsistência do executado, com prevenção de penhora que o prive do mínimo existencial. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para pagamento de prestação alimentícia, desde que seja preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 1.1. A jurisprudência desta Corte estende a abrangência do art. 649, inciso X, do CPC/73 - correspondente ao art. 833, inciso X, do CPC/2015 -, a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. No entanto, autoriza as instâncias ordinárias a identificarem, no caso concreto, eventual abuso do direito, má-fé ou fraude, a afastar a garantia da impenhorabilidade. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.127.446/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) Embora o agravante alegue que o valor penhorado (R$ 519,38) se destina a custear bens de primeira necessidade, relativos ao seu sustento e de sua família, não há indicação de privação do mínimo existencial, de sorte que, a uma análise perfunctória, não há irregularidade no ato judicial, que se coaduna com o entendimento acima transcrito. Ademais, a penhora autorizada representa cerca de 10% dos rendimentos líquidos do agravante (ID. 50037754), o que também corrobora a legitimidade da constrição. No que tange à restrição lançada sobre o veículo do agravante, também não se vislumbra qualquer irregularidade. Consoante dispõe o artigo 2o da Lei no 8.009/1990, os veículos de transporte não são considerados bens de família, de modo que restam excluídos da regra da impenhorabilidade. Ausente, pois, a probabilidade do direito de liberação da restrição. Dessarte, é de se concluir que, neste momento processual, não se verificam os requisitos legais para a concessão de medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Promova, a secretaria, a retificação solicitada na petição de ID. 50045649. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J